Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. FALECIMENTO DO AUTOR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART 3o, INCISO I, DA RESOLUÇÃO No 1, DE 02/02/2022, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM.
1. O art. 3o, caput, da Resolução no 1, de 02/02/2022, do TJDFT, estabelece a competência 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para apreciar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal. Os incisos do referido artigo trazem as matérias que fogem da competência da referida Vara, dentre elas as ações que discutem responsabilidade civil.
2. Se o autor, que buscava internação em UTI em hospital da rede pública ou privada às custas do Distrito Federal, vem a falecer e se sua representante legal passa a buscar, apenas, o ressarcimento das despesas da internação em hospital particular, resta excluída a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.